Tribunal: TJMT
Processo: 1004903-70.2026.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004903-70.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIENAI FERREIRA POMPILHO DE ALMEIDA - CPF: 395.224.901-72 (RECORRENTE), CAMILA IRIS DA SILVA LARA - CPF: 049.017.691-70 (ADVOGADO), LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO - CPF: 006.751.141-44 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE CONTAS. TRANSAÇÃO CONTESTADA. FRAUDE ELETRÔNICA. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO INDICADO POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. A autora contestou operação de “Pagamento de Contas” no valor de R$ 1.100,00, alegando fraude após instalação de aplicativo indicado por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a transação decorreu de falha na prestação do serviço bancário; e (ii) estabelecer se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os elementos dos autos indicam que a fraude ocorreu após a instalação de aplicativo que permitiu acesso indevido ao aparelho da consumidora.

4.

Não há prova de invasão dos sistemas da instituição financeira, vazamento de dados ou falha dos mecanismos de segurança.

5.

A autora não demonstra que a operação foi processada em desacordo com os protocolos de autenticação adotados pela instituição financeira.

6.

A mera alegação de movimentação atípica não comprova defeito na prestação do serviço.

7.

Configurada a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC, afasta-se a responsabilidade da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade da instituição financeira por fraude eletrônica exige demonstração de falha na prestação do serviço. 2. A instalação de aplicativo indicado por terceiros, sem prova de vulnerabilidade do sistema bancário, configura hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 3. A atipicidade da transação, isoladamente, não caracteriza defeito na prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004903-70.2026.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Elienai Ferreira Pompilho

Recorrido(s):

Atacadão S/A

Banco CSF S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 18/06/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

No recurso, a autora sustenta a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, invoca a teoria do fortuito interno e a Súmula 479 do STJ, argumentando que a operação impugnada destoaria de seu perfil de consumo e que a administradora do cartão deveria ter identificado a movimentação como atípica e adotado mecanismos de bloqueio ou confirmação adicional. Requer a reforma integral da sentença.

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Em relação a ilegitimidade passiva, a autora atribui conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade. Rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, A autora alegou não reconhecer operação de “Pagamento de Contas – NU Pagamentos S.A.” no valor de R$ 1.100,00 lançada em sua fatura de cartão de crédito. Sustentou ter sido vítima de golpe após instalar aplicativo indicado por terceiros, registrou reclamação administrativa e boletim de ocorrência, e requereu a declaração de inexigibilidade do débito, exclusão da negativação e indenização por danos morais.

Em contestação, as rés afirmaram que a transação foi realizada em 09/12/2025 por meio da funcionalidade contratual “Pagamento de Contas”, mediante utilização das credenciais da própria autora e validação em seu dispositivo. Sustentaram a inexistência de falha na prestação do serviço, atribuindo o evento à atuação de terceiros sobre o aparelho da consumidora, e defenderam a legitimidade da cobrança e da negativação decorrente da inadimplência.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia reside em verificar se a operação de “Pagamento de Contas – NU Pagamentos S.A.”, no valor de R$ 1.100,00, lançada em 09/12/2025, decorreu de falha na prestação do serviço bancário.

Embora a autora afirme não reconhecer a transação, os próprios fatos narrados na inicial e no boletim de ocorrência indicam que o evento ocorreu após a instalação de aplicativo indicado por terceiros, circunstância que possibilitou o acesso indevido ao aparelho celular utilizado pela consumidora.

Não há prova de invasão dos sistemas da instituição financeira, vazamento de dados sob sua guarda ou deficiência dos mecanismos de autenticação disponibilizados.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não afasta a necessidade de demonstração de defeito do serviço.

No caso concreto, a autora não produziu elementos capazes de evidenciar que a operação foi processada em desacordo com os protocolos de segurança do banco ou que a instituição deixou de adotar cautelas exigíveis diante da transação realizada.

Também não restou demonstrada a alegada impossibilidade de aprovação da operação por insuficiência de limite disponível, inexistindo nos autos prova objetiva acerca da disponibilidade de crédito no exato momento da transação.

Assim, ausente comprovação de falha na prestação do serviço, incide a excludente prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, não sendo possível atribuir à instituição financeira os prejuízos decorrentes da atuação de terceiros.

A propósito:

APELANTE (S): ADEMAR DA SILVA BARBOSA. APELADO (S): NU PAGAMENTOS S.A. EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL.
TRANSFERÊNCIA VIA PIX POR CRÉDITO VALIDADA EM DISPOSITIVO AUTORIZADO E MEDIANTE SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por autor contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade do débito, restituição de R$ 7.449,00 e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de operação realizada após fraude conhecida como “golpe da falsa central”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pela transação realizada via PIX por crédito, no valor de R$ 7.449,00, em contexto de fraude praticada por terceiros; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, está configurada excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR
A fraude perpetrada por terceiros, por si só, não impõe a responsabilização da instituição financeira, sendo necessário verificar se a operação decorreu de falha imputável ao serviço bancário. Os autos demonstram que a transação foi efetivada em dispositivo previamente autorizado pelo consumidor e validada mediante senha pessoal de 4 dígitos, sem prova de invasão da conta, quebra dos mecanismos de segurança ou acesso externo indevido ao ambiente interno da instituição
. O próprio consumidor, induzido em erro por fraudadores, seguiu as orientações recebidas, acessou o aplicativo e concluiu a operação com uso regular de suas credenciais pessoais, o que afasta a hipótese de movimentação realizada à sua revelia. A alegação de que a operação destoava do perfil habitual de uso da conta não basta, isoladamente, para caracterizar defeito na prestação do serviço, quando a transação é regularmente autenticada pelo titular. A instituição financeira adota providência após ser comunicada do evento, com acionamento do Mecanismo Especial de Devolução – MED, e a ausência de estorno decorre da inexistência de saldo disponível na conta destinatária. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias não é absoluta e cede diante da comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, II, do CDC. A hipótese configura fortuito externo, pois o dano resulta da atuação de terceiro fraudador associada à validação da operação pelo próprio consumidor, sem demonstração de falha específica e determinante na prestação do serviço bancário . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A instituição financeira não responde por prejuízo decorrente de operação via PIX por crédito regularmente autenticada pelo consumidor em dispositivo autorizado e com uso de senha pessoal, quando não há prova de invasão da conta ou falha concreta do sistema de segurança
. 2. O “golpe da falsa central” não enseja, por si só, a incidência da Súmula 479 do STJ, quando a transação é validada pelo próprio usuário e o evento decorre de engenharia social praticada por terceiros. 3. A atipicidade da operação em relação ao perfil do consumidor não comprova defeito na prestação do serviço bancário sem demonstração de elementos objetivos que impusessem à instituição o bloqueio da transação. 4. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10663535920248110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2026)

E M E N T A RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO E PIX REALIZADOS. GOLPE. USO DE SENHA E DISPOSITIVO HABILITADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor.
O simples fato de o consumidor ter sido vítima de fraude eletrônica não desloca para o Banco a responsabilidade pelos danos experimentados. A contratação de empréstimo e transferência via PIX, ainda que motivada por erro ou fraude de terceiro, não pode ser imputado as instituições financeiras, pois inexiste falha na prestação do serviço.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10077865620258110055, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 28/11/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 28/11/2025)

Assim, ausente demonstração de ato ilícito atribuível à instituição financeira, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, 3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026